Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE PERÍCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALIMENTOS DEVIDOS ATÉ O ALIMENTANDO COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contestação foi apresentada sem qualquer menção à saúde mental do apelante, apenas fundamentando o pedido de improcedência da exoneração no fato de estar cursando faculdade e que sua mãe é diabética e encontra-se desempregada.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a perícia requerida não decorre de matéria arguida em sede de contestação, nem está relacionada a fato novo, força maior ou caso fortuito. Preliminar rejeitada.
3. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
4. No caso dos autos, apesar de o alimentando estar matriculado em curso superior, possui atualmente trinta anos de idade, e está recolhido no sistema penitenciário, sob a custódia do Estado, razão pela qual não deve mais subsistir a obrigação do genitor de prestar alimentos. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.